Tribunal: STF
Processo: Pet 6533
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-23
Data de publicação: 2019-04-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO 6533/DF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DA MATÉRIO PELO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA PROCESSAR E JULGAR CRIMES COMUNS CONEXOS A CRIMES ELEITORAIS. RESSALVA DO PONTO DE VISTA PESSOAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. O exame da petição recursal conduz ao entendimento de não se pretender esclarecimento de ponto obscuro, omisso ou contraditório, mas modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese do embargante. 



    2. A pretensão dos embargantes é rediscutir a matéria. O ponto alegadamente omisso, referente à competência da Justiça Federal, foi o cerne da divergência vencedora no julgamento do agravo regimental cujo acórdão é embargado.



    3. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, o recurso tem o objetivo de questionar resultado de julgamento e viabilizar indevido reexame da causa.



    4. Em 14.2.2019 este Supremo Tribunal concluiu o julgamento do inquérito n. 4435 AgR-Quarto / DF, fixando a tese da competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar crimes comuns que apresentam conexão com crimes eleitorais.



    5. Ressalva do entendimento pessoal da Relatora no sentido de que, havendo concurso, por conexão ou continência, entre a justiça comum e a eleitoral, e estando a competência da primeira prevista na Constituição e da segunda em norma infraconstitucional, a solução mais adequada é a separação dos processos, pela necessidade de se observar a hierarquia da normas e ser da natureza e das especificidades desses órgãos jurisdicionais.



    6. Embargos de declaração rejeitados.